Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701998-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARIA NAZARIO SOUSA, ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANN DOUGLAS COSTA DA SILVA AGRAVADO: A. B. O. S., A. C. O. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL MARIA NAZÁRIO SOUZA diretora da ESCOLA MAPLE BEAR BRASÍLIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança n.o 0752569-59.2023.8.07.0001 impetrado por A.B.O.S e A.C.O.S, representadas pelo genitor em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar que a autoridade impetrada e a instituição de ensino Maple Bear procedam à imediata rematrícula das impetrantes. Em suas razões recursais (ID 55118678), afirma que as rematrículas das agravadas na instituição de ensino Maple Bear foram negadas, em virtude da existência de débitos escolares. Argumenta que a questão já foi decidida nos autos do mandado de segurança de n.o 0700709-53.2022.8.07.000, que tramitou na 5a Vara Cível de Brasília. Aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada. Assevera que as agravadas possuem débitos escolares junto à Escola SEB – Dínatos, que faz parte do mesmo grupo econômico da Maple Bear. Pontua que o mandado de segurança, anteriormente ajuizado, foi julgado improcedente, sendo reconhecido o direito da instituição de ensino de negar as matrículas das menores/agravadas. Sustenta a má-fé das agravadas, que impetraram novo mandado de segurança, em regime de plantão, sem informar a existência da ação anteriormente ajuizada e já julgada. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. Houve decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada (ID 55168037). Ausentes contrarrazões, consoante certidão ao ID 56687997. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0752569-59.2023.8.07.0001, verifica-se que o feito foi sentenciado em 13/05/2024, sendo extinto o processo sem resolução do mérito diante da perda superveniente do interesse processual. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora